Tribunal: TJMT
Processo: 0008260-69.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008260-69.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JUCINEI DE CAMPOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI No. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA MERCANCIA –
0,60G DE PASTA BASE DE COCAÍNA
E
1,88G DE MACONHA
– ISOLADAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
DESCLASSIFICAÇÃO - 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
– ART. 30 DA LEI ANTIDROGAS – DECLARAÇÃO
DE OFÍCIO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – RECURSO
PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Havendo dúvida quanto à destinação da droga apreendida em poder do réu, não havendo, no conjunto probatório, elementos de convicção suficientes acerca da mercancia, impõe-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/06. Ainda que a palavra de policial tenha fé pública, a presunção de que esteja falando a verdade é
juris tantum
e não
jure et de jure
, e assim sendo, deveria ser possível a contraprova da afirmação, entretanto, as circunstâncias do caso a impedem, haja vista tratar-se de denúncias anônimas sem qualquer outra prova a corroborá-las, o que leva à conclusão de ofensa à natureza da própria fé pública;

2. Operada

a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei no 11.343/06, pena cujo prazo prescricional é de dois anos (art. 30, Lei no 11.343/06), e exaurido esse lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, é de se decretar a extinção da punibilidade do réu (art. 107, IV, c/c art. 110, §1o, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Jucinei de Campos

contra a sentença pela qual foi condenado como autor do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, à pena de
2 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
,

e ao pagamento de
250 dias-multa
(Id. 34124465/66).

Em suas razões recursais, almejou a
absolvição
ou
desclassificação
para a figura típica prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 34124472).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 34124476);
igualmente
opinou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 39099474):

RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Sentença penal condenatória – Recurso da defesa – Tese principal:
pretensão absolutória
decorrente de suposta insuficiência probatória – Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Tese subsidiária:
desclassificação
do crime de tráfico para o crime de uso de drogas – Artigo 28 da Lei 11.343/2006 –
Inviabilidade
– Provas suficientes da autoria e da materialidade do tráfico ilícito de drogas – Sentença condenatória muito bem fundamentada – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
RECURSAL.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020